Tribunal: TJMT
Processo: 1005115-36.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005115-36.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEMERSON FRANQUIS FERREIRA BELIZARIO - CPF: 024.036.791-00 (RECORRENTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005115-36.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrida(s):

Hemerson Franquis Ferreira Belizario

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FATURAS COM UTILIZAÇÃO E TED JUNTADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SAQUE DO CARTÃO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDOS. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes.

Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: a) Declarar inexistente o contrato que dá supedâneo aos descontos mensais nos subsídios do autor, e inexigíveis quaisquer cobranças desse pacto advindas; b) Condenar a ré a restituir, de forma dobrada, os valores descontados na conta corrente do autor, exclusivamente os comprovados nos autos (cf. ID n.40797004), sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora (simples) de 1% ao mês, a partir da citação; c) Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ)”.

A presente ação trata-se de descontos na folha de pagamento do Autor referente a um cartão de crédito consignado contratado, ocorre que o consumidor alega não ter utilizado o cartão e por meio de uma carta de contestação junto a instituição financeira desconhece as compras constantes nas faturas, e, assim pretende a restituição dos descontos que alega ser indevidos, além de indenização à título de dano moral pelos transtornos e danos sofridos.

Em que pese às alegações da parte Autora que não utilizou o cartão de crédito, observa-se dos autos que o Recorrido não contesta especificamente quais compras e valores se tratam, vez que a instituição bancária colacionou faturas do referido cartão onde resta demonstrado diversas compras realizadas, incluindo compras parceladas em estabelecimentos como: Martinello, supermercado Extra.

Além disto, o Recorrente carreou comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$3.000,00 (três mil reais) de um saque realizado, no dia 05/07/2016, e este valor fora disponibilizado na conta que encontra-se em titularidade do Recorrido, o qual se manteve inerte e não apresentou qualquer impugnação específica quanto a este meio de prova. Segue anexo:

Outrossim, a instituição bancária aponta que o referido cartão de crédito é de chip e com senha intransferível e pessoal, o que corrobora com os demais meios de provas, além de que os descontos realizados na folha de pagamento do Autor referem-se ao pagamento mínimo das faturas de cobranças geradas. No mais, ainda que o Autor contestou, de forma genérica, as compras realizadas no cartão, este não especificou quais valores e compras, de fato, desconhecia.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, a meu ver, os descontos foram realizados em exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral e material.

Diante disso, restando comprovado a origem do débito questionado, bem como a relação jurídica entre as partes, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021